Tribunal: TJSP
Processo: 2199213-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo Interno – Agravo de Instrumento em ação declaratória de inexigibilidade de débito – Gratuidade processual indeferida à autora, que contratou advogado particular e optou por ajuizar a ação na comarca de Barueri, distante 621km de sua cidade, Ribeirão das Neves, MG, o que demonstra ter capacidade financeira de arcar com este deslocamento, quando necessário - Decisão impugnada, que fica

Ementa:

Agravo Interno – Agravo de Instrumento em ação declaratória de inexigibilidade de débito – Gratuidade processual indeferida à autora, que contratou advogado particular e optou por ajuizar a ação na comarca de Barueri, distante 621km de sua cidade, Ribeirão das Neves, MG, o que demonstra ter capacidade financeira de arcar com este deslocamento, quando necessário - Decisão impugnada, que fica mantida – Agravo interno desprovido.